Tribunal: TJDFT
Processo: 0713198-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713198-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO SOARES BESSA COSTA, JOAO ANTONIO SOARES BESSA COSTA, JOAO MARCOS SOARES BESSA COSTA, ALVARO RODRIGUES BESSA COSTA, ADRIANA RODRIGUES BESSA COSTA, ALINE RODRIGUES BESSA COSTA AYOUB, ALEXANDRE RODRIGUES BESSA COSTA, ARTHUR BESSA DE ANDRADE, RAPHAEL BESSA DE ANDRADE, WALDA RODRIGUES COSTA AGRAVADO: DROGARIA ROSARIO S/A D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral da agravada. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator